Tribunal: TJES
Processo: 0000081-84.2016.8.08.0067
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento em Consignação
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000081-84.2016.8.08.0067
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO LESTE CAPIXABA
APELADO: ADAMA BRASIL S/A e outros (2)
RELATOR(A):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – DÚVIDA SOBRE QUEM DEVA RECEBER O VALOR REFERENTE A DUPLICATA MERCANTIL – ART. 335, INCISO IV, DO CÓDIGO CIVIL –
AÇÃO PROCEDENTE – TITULARIDADE DO CRÉDITO – DUPLICATA RECEBIDA MEDIANTE ENDOSSO TRANSLATIVO COM EXPRESSA CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA DO SACADO – POSTERIOR CESSÃO DE DIREITOS CREDITÓRIOS A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA APELANTE – CRÉDITO DECORRENTE DA DUPLICATA MERCANTIL OFERECIDO EM GARANTIA EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO AO NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO AO AUTOR/SACADO – ART. 290 DO CÓDIGO CIVIL – ENDOSSO TRANSLATIVO ANTERIOR QUE DEVE PREVALECER – JURISPRUDÊNCIA DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA –
LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO – V
ERBA HONORÁRIA PROPORCIONALMENTE DIVIDIDA ENTRE OS PROCURADORES DO AUTOR E DAS CORRÉS –
APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

1
)
O crédito em favor da 1ª requerida Agromai foi transferido, por endosso translativo, à 2ª requerida Adama Brasil que, em sua defesa, argumenta não haver dúvida a ensejar a presente ação, na medida em que o autor obteve ciência e concordou expressamente com a transferência do crédito em seu favor.

2)
Há fundada dúvida a respaldar a propositura desta ação, tendo em vista que o 3º requerido Sicoob, ao contestar o pedido, igualmente afirma ser o legítimo titular do crédito, por terem sido emitidas as Cédulas de Crédito Bancário de nº
s
817.660 e 817.685, em 28/08/2014, pelas quais concedeu empréstimos à 1ª requerida Agromai, cujo cumprimento das obrigações teria sido garantido mediante a entrega de sua carteira de cobrança, num total de 795 (setecentos e noventa e cinco) duplicatas, por meio de cessão de direitos creditórios dos títulos constantes do rol juntado aos autos; a corroborar a narrativa da Cooperativa apelante, verifico que a duplicata de que trata a presente ação se encontra na listagem anexa à contestação, como um dos títulos emitidos pela 1ª requerida Agromai.

3)
A operação realizada entre 1ª requerida Agromai e a 2ª requerida Adama Brasil, qual seja, cessão do título de crédito por meio de endosso translativo, do que o autor/sacado teve conhecimento e conferiu expressa anuência, deve prevalecer sobre a relação contratual entre a 1ª requerida e o 3º requerido Sicoob (cessão de direitos creditórios) porquanto esta não se vincula ao negócio jurídico subjacente ao ser transferido à instituição financeira apenas o crédito dela decorrente, e não o próprio título de crédito.

4
)
Cabia à instituição financeira, ao adquirir o crédito decorrente da duplicata mercantil cujo sacado é o autor e, via reflexa, assumir a posição do antigo credor (Agromai), notificar o devedor da cessão, nos termos do art. 290 do Código Civil, segundo o qual “A cessão do crédito não tem eficácia em relação ao devedor, senão quando a este notificada; mas por notificado se tem o devedor que, em escrito público ou particular, se declarou ciente da cessão feita”.

5)
Apesar da presença de 4 (quatro) pessoas jurídicas no polo passivo da ação – Agromai Agropecuária Ltda-ME (1ª requerida), Adama Brasil S/A (2ª requerida), Cooperativa de Crédito Leste Capixaba – Sicoob Leste Capixaba (3º requerido) e Itaú Unibanco S/A (4º requerido) – em litisconsórcio passivo facultativo, a autonomia em que devem ser tratadas (CPC/2015, art. 117), não pode ensejar dupla condenação da parte vencida ao pagamento de honorários de 10% para cada uma, porquanto acarretaria no total de 40% sobre o valor da causa.

6)
Apelação cível conhecida e parcialmente provida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
apelação
cível
interposta por
Cooperativa de Crédito Leste Capixaba – Sicoob Leste Capixaba
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de João Neiva, integrada pela decisão que apreciou os
embargos de declaração
em face dela opostos, que, na presente “
ação de consignação em pagamento c/c sustação de protesto
” ajuizada por
Graciano Salvador
em seu desfavor (+3), julgou procedente o pedido a fim de
(i)
declarar extinta a obrigação do autor em relação às duplicatas objeto da lide, no valor de R$ 57.000,00 (cinquenta e sete mil reais); e
(ii)
declarar a requerida
Adama Brasil S/A
credora do valor consignado.

Em suas razões recursais, complementadas após o julgamento dos
embargos de declaração
, sustenta a apelante, em síntese:
(i)
por meio de Cédula de Crédito Bancário, realizou empréstimo de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) em favor da 1ª requerida
Agromai
que, em contrapartida, lhe cedeu sua carteira de crédito, através de boletos bancários via endosso translativo, com mais de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) em garantia;
(ii)
a garantia dada pela empresa
Agromai
(cessão de sua carteira de clientes) se deu por força de endosso translativo em garantia de uma cédula de crédito bancário, e não como simples emissora de boletos para cobrança de valores;
(iii)
a cessão efetivada entre a 1ª requerida
Agromai
e a 2ª requerida
Adama
se deu de forma fraudulenta, agindo ambas em conluio com o único propósito de causar-lhe prejuízos;
(iv)
os títulos recebidos pela 2ª requerida
Adama
não estavam livre para cessão, dada a prova de que já se encontravam em seu poder, mediante endosso translativo efetivado pela 1ª requerida
Agromai
;
(v)
é indevida a sua condenação ao pagamento da verba honorária, por não ter contribuído para a ocorrência dos fatos, além de também ser vítima, como o autor; e
(vi)
se a verba honorária foi fixada em 10% sobre o valor da causa, em favor do autor e das três corrés, deve ser dividida proporcionalmente para 4 (quatro) partes, na proporção de 25% para cada.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Colegiado, razão pela qual avanço ao conteúdo meritório que versa, em suma, sobre pedido de depósito de valor à disposição do Juízo, a título de
consignação em pagamento
, diante da fundada dúvida do autor sobre quem deva legitimamente receber o valor (CC, art. 335, IV), a que se refere a duplicata mercantil nº 17.670-1 (R$ 57.000,00), conforme melhor veremos adiante.

De acordo com o autor, ao adquirir insumos agrícolas para sua propriedade rural junto a 1ª requerida (Agromai), foi emitida a duplicata acima referida para pagamento junto ao 3º requerido (Sicoob), sendo, entretanto, orientado a não efetuar o pagamento num primeiro momento e aguardar orientações da 1ª requerida. Posteriormente, foi informado pela 1ª requerida do endosso do título em favor da 2ª requerida (Adama), de modo que o pagamento deveria ser efetuado junto ao 4º requerido (Itaú Unibanco S/A), ao passo que o 3º requerido Sicoob teria lhe orientado a efetuar o pagamento em seu favor.

Ainda de acordo com a narrativa do autor, houve o protesto do título pelo 3º requerido Sicoob, bem como o apontamento de seu nome/CPF perante órgãos de proteção ao crédito (SERASA e SPC) por parte da 2ª requerida Adama.

Dessa forma, ante a fundada dúvida a quem pagar, ingressou com a presente “
ação de consignação em pagamento
” com fundamento no art. 335, inciso IV, do Código Civil, de acordo com o qual:

Art. 335
. A consignação tem lugar:

(...)

IV
– se ocorrer dúvida sobre quem deva legitimamente receber o objeto do pagamento.

Pois bem, do que se depreende dos autos, a duplicata nº 17.670-1, no valor de R$ 57.000,00 (cinquenta e sete mil reais), foi emitida pela 1ª requerida Agromai no dia 02/06/2014 e posteriormente endossada, em favor de Milenia Agrociências S/A (antiga denominação da 2ª requerida Adama Brasil), em 09/06/2014 (fl. 09) e, pelo documento de fl. 10, o autor (então devedor) conferiu ciência e sua concordância ao endosso do título em favor da terceira Milenia Agrociências S/A.

Dessa forma, a primeira conclusão alcançada é de que o crédito em favor da 1ª requerida Agromai foi transferido, por endosso translativo, à 2ª requerida Adama Brasil que, em sua defesa, argumenta não haver dúvida a ensejar a presente ação, na medida em que o autor obteve ciência e concordou expressamente com a transferência do crédito em seu favor (fls. 54/60).

Diferentemente do alegado pela 2ª requerida, há fundada dúvida a respaldar a propositura da presente ação, tendo em vista que o 3º requerido Sicoob, ao contestar o pedido (fls. 153/160), igualmente afirma ser o legítimo titular do crédito, por terem sido emitidas as Cédulas de Crédito Bancário de nº
s
817.660 e 817.685, em 28/08/2014 (fls. 167/180), pelas quais concedeu empréstimos à 1ª requerida Agromai (R$ 661.000,00 e R$ 339.000,00), cujo cumprimento das obrigações teria sido garantido mediante a entrega de sua carteira de cobrança, num total de 795 (setecentos e noventa e cinco) duplicatas, por meio de cessão de direitos creditórios dos títulos constantes do rol juntado aos autos (fls. 185/268); a corroborar a narrativa da Cooperativa apelante, verifico que a duplicata de que trata a presente ação se encontra na listagem anexa à contestação – mais precisamente à fl. 206 – como um dos títulos emitidos pela 1ª requerida Agromai.

Logo, há de se definir se o titular do crédito é a 2ª requerida Adama Brasil, que recebeu a duplicata mercantil, mediante endosso translativo, com expressa anuência do devedor ou, o 3º requerido Sicoob, que aceitou a duplicata, num rol de centenas de títulos da mesma natureza, como garantia das obrigações pactuadas em duas cédulas de crédito bancário celebradas com a 1ª requerida Agromai.

Como já dito, foi ofertada em garantia das obrigações previstas nas cédulas de crédito bancário a carteira de cobrança da 1ª requerida Agromai, contendo centenas de duplicatas mercantis, o que ensejou a propositura de diversas ações de mesma natureza por parte dos indivíduos que delas constam como sacados – como é o caso do autor Graciano Salvador – e, do que verifico em consulta a jurisprudência deste egrégio Tribunal, foram unânimes os julgamentos no sentido de reconhecer a pessoa jurídica
Adama Brasil
como legítima titular dos créditos que recebeu mediante endosso translativo, cujos fundamentos mais relevantes, a meu ver, constam de judicioso voto da lavra do eminente Des. Manoel Alves Rabelo, relator perante este Órgão Fracionário de recurso interposto em demanda de idêntica natureza, cujos principais trechos peço vênia para transcrever,
in litteris
:

“(...) a relação contratual firmada entre a empresa Agromai e Banco Sicoob não se trata de cessão de título de crédito por endosso, mas sim de aquisição de direitos creditórios por terceiro, que se submete às regras de direito civil previstas nos arts. 286 a 298 do CC/2002, e não às premissas do direito cambiário.

Nesse ínterim, a cessão do crédito não se vincula ao negócio jurídico subjacente, transfere-se, apenas, o crédito dela decorrente com todas as suas vantagens e prejuízos. A transferência bilateral do título, mediante cessão de crédito, não se confunde com o endosso, que é a transmissão unilateral, cambiária, do título. Nesse sentido, se a intenção das partes foi, manifestamente, a de contratar uma cessão de crédito, não há que se falar nos princípios da cartularidade, literalidade e autonomia, pelo que são oponíveis as exceções pessoais do devedor contra o cessionário.

No entanto, o que se extrai dos autos é que a ré Agromai realizou contrato mútuo (fls. 224/225) de empréstimo bancário consignado com o Banco apelante, em meados de agosto de 2014, estabelecendo como pagamento (garantia) das parcelas eventuais direitos creditórios de terceiro que venha a receber, inclusive o título do autor, entretanto, tal concessão ocorreu sem a autorização deste.

Frisa-se que, sem ter informado o autor, o apelante adquiriu o crédito existente, gerando automaticamente boletos bancários para garantia dos valores consignados. Ora, na cessão de crédito, o cessionário (novo credor) fica na mesma posição do cedente (antigo credor) perante o cedido/devedor, não havendo necessidade da anuência deste, porém o devedor deve ser notificado da cessão, o que não ocorreu no caso dos autos.”

A propósito, eis a ementa de referido julgamento:

“APELAÇÃO CIVIL – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA -CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - DÚVIDA QUANTO AO CREDOR - DUPLICATAS MERCANTIS - DUPLICIDADE DOS BOLETOS BANCÁRIOS CORRESPONDENTES – TRANSFERÊNCIA DOS TÍTULOS POR MEIO DE ENDOSSO – CESSÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO - RECURSO IMPROVIDO.

1 – Preliminar de Cerceamento de Defesa: o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, de modo que a produção de toda e qualquer prova não configura medida impositiva ao juiz, pelo contrário, é perfeitamente possível, sem que haja qualquer nulidade, que este proceda ao julgamento antecipado da lide, ainda que para concluir pela sua improcedência, quando os elementos probatórios carreados aos autos tornarem despicienda a realização de outros meios de convicção. Preliminar rejeitada.

2 – Por pretender quitar o débito, mas tendo dúvidas sobre quem é o legítimo credor a dar efetiva quitação quanto ao recebimento dos valores constantes nas notas fiscais, é plausível a solução da contenda pela via eleita, eis que a situação narrada amolda-se à hipótese legalmente prevista (Art. 335, IV do CC).

3 – A cessão do crédito não se vincula ao negócio jurídico subjacente, transfere-se, apenas, o crédito dela decorrente com todas as suas vantagens e prejuízos. A transferência bilateral do título, mediante cessão de crédito, não se confunde com o endosso, que é a transmissão unilateral, cambiária, do título. Nesse sentido, se a intenção das partes foi, manifestamente, a de contratar uma cessão de crédito, não há falar nos princípios da cartularidade, literalidade e autonomia.

4 – Frente a esse panorama, considero demonstrado que a empresa Agromai cedeu à ré Adama os créditos referentes às duplicatas já relacionadas e que, para tanto, é a legítima titular dos créditos cujos valores se encontram comprovadamente depositados.

5 – Recurso improvido.”

(TJES, Quarta Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 0000410-75.2015.8.08.0053, julgado em 25/11/2019, DJe de 03/12/2019)

A meu ver, a operação realizada entre 1ª requerida Agromai e a 2ª requerida Adama Brasil, qual seja, cessão do título de crédito por meio de endosso translativo, do que o autor/sacado teve conhecimento e conferiu expressa anuência, deve prevalecer sobre a relação contratual entre a 1ª requerida e o 3º requerido Sicoob (cessão de direitos creditórios) porquanto esta não se vincula ao negócio jurídico subjacente ao ser transferido à instituição financeira apenas o crédito dela decorrente, e não o próprio título de crédito.

Como dito, em cumprimento das obrigações oriundas das cédulas de crédito bancário, a 1ª requerida Agromai ofereceu como garantia eventuais direitos creditórios de terceiro que viesse a receber, dentre eles, o decorrente da duplicata mercantil cujo sacado é o autor Graciano Salvador, não obstante o título não mais lhe pertencer à época da emissão das cédulas de crédito bancário, porquanto cedida anteriormente, por endosso translativo, à 2ª requerida Adama Brasil.

Com isso, cabia à instituição financeira, ao adquirir o crédito decorrente da duplicata mercantil cujo sacado é o autor e, via reflexa, assumir a posição do antigo credor (Agromai), notificar o devedor da cessão, nos termos do art. 290 do Código Civil, segundo o qual “
A cessão do crédito não tem eficácia em relação ao devedor, senão quando a este notificada
; mas por notificado se tem o devedor que, em escrito público ou particular, se declarou ciente da cessão feita
” (destaquei).

A princípio, não identifico o caráter fraudulento alegado pela apelante ao ser realizada operação entre a 1ª e 2ª requeridas, segundo alega, com o escopo de causar-lhe prejuízo, haja vista que o endosso da duplicata ocorreu em momento anterior à emissão das cédulas de crédito bancário; entretanto, desde logo devem ser registrado que a presente ação consignatória não é o terreno apropriado para se aferir eventual descumprimento, pela 1ª requerida Agromai, das obrigações pactuadas nas cédulas de crédito, de modo que, para fins de definição do titular do crédito a que se refere a demanda, deve a 2ª requerida ser tida como terceira de boa-fé ao receber a duplicativa mercantil, em data anterior a emissão das aludidas cédulas de crédito bancário, mediante endosso translativo.

Vejamos outros julgamentos deste egrégio Tribunal, relativos a matéria:

“APELAÇÃO – CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – CERCEIO DO DIREITO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – ENDOSSO – CESSÃO DE DIREITOS CREDITÓRIOS – RECURSO DESPROVIDO.

1. Nas ações de consignação em pagamento em que o autor alega dúvida sobre quem deve legitimamente receber, o desdobramento do procedimento em duas fases só deve ocorrer se for necessária a produção de provas para a definição de quem é o legítimo credor. Não havendo necessidade de produção de outras provas após as contestações, é possível o julgamento antecipado do mérito, com a declaração de extinção da obrigação do autor e a definição de quem é o credor.

2. O indeferimento do pedido de produção de provas e o consequente julgamento antecipado do mérito não configuram cerceamento de defesa se o processo está devidamente instruído e os fatos controvertidos foram elucidados por meio das provas documentais produzidas pelas partes.

3.
A cessão de direitos creditórios ajustada em garantia ao cumprimento de contrato de mútuo não alcança os créditos correspondentes a títulos que, em momento anterior, foram objeto de endosso translativo
.

4. Recurso desprovido.”

(TJES, Primeira Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 0004627-11.2015.8.08.0006, rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, julgado em 14/03/2023, DJe de 20/03/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA. PROVA DOCUMENTAL. PERÍCIA E PROVA ORAL DESNECESSÁRIAS. JUIZ COMO DESTINATÁRIO DA PROVA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO ACOLHIDA. MÉRITO. ENDOSSO TRANSLATIVO. NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. TÍTULO DADO EM GARANTIA CONTRATUAL DE MÚTUO. ASPECTO TEMPORAL. INEFICÁCIA DA GARANTIA EM RELAÇÃO AO ENDOSSO TRANSLATIVO ANTECEDENTE. SENTENÇA MANTIDA.

1. - Segundo posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça ‘a repetição dos argumentos lançados na petição inicial (ou na contestação) não representa, por si só, a ausência de requisito objetivo de admissibilidade da apelação, se possível extrair, de suas razões, os fundamentos de fato e de direito pelos quais o recorrente almeja ver reformada a sentença’ (STJ - AgInt no REsp 1551747/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJ: 03-08-2020).

2. - Não há ilegalidade no julgamento antecipado do mérito quando o Juiz demonstra na sentença que não houve necessidade de produção de outras provas, dada a incidência do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. A celeridade na entrega da tutela jurisdicional é inclusive fomentada pelo artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal. Segundo posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça ‘sendo o juiz o destinatário final da prova, cabe a ele, em sintonia com o sistema de persuasão racional adotado pelo CPC, dirigir a instrução probatória e determinar a produção das provas que considerar necessárias à formação do seu convencimento’ (STJ – REsp. 1643493/AM, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJ: 14-10-2020).

3. -
A sacadora ofereceu como garantia em contrato de mútuo duas duplicatas mercantis que há havia transferido para terceiro por endosso translativo. Nessa circunstância, conforme entendeu o julgador de primeiro grau, a garantia estipulada no mútuo (na hipótese, em cédula de crédito bancário) não pode ser oposta contra o terceiro de boa fé (no caso, a endossatária)
.

4. - Recurso desprovido.”

(TJES, Terceira Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 0000649-37.2015.8.08.0067, rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, julgado em 25/05/2021, DJe de 28/05/2021)

Por fim, cumpre-nos examinar a sucumbência na presente ação, porquanto insurge-se a Cooperativa apelante contra a condenação sofrida a suportar, exclusivamente, a verba advocatícia que, segundo a decisão integrativa (fls. 358/359), deve corresponder a 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa,
de forma individual
, em favor dos advogados da autora e das corrés.

De acordo com a apelante – ao complementar as razões da
apelação cível
que já havia sido interposta (fls. 362/364) – o percentual de 10% arbitrado no Juízo de 1º grau deve ser dividido em igual proporção entre o autor e as corrés, isto é, no patamar de 25% (vinte e cinco por cento) para cada, e não, 10% em favor de cada patrono, haja vista que elevaria a verba a 40% sobre o valor da causa, no que entendo ter razão. Vejamos.

De início, rememoro que os ônus sucumbenciais na ação de consignação em pagamento, quando julgada procedente,
são estabelecidos em desfavor do réu
(CPC, art. 546), tendo em vista que o impedimento ao pagamento por parte do autor não são a ele imputáveis e, no caso concreto, diante da inclusão de 4 (quatro) pessoas jurídicas no polo passivo, necessário seria averiguar, para fins de definição da sucumbência, qual(is) dela(s) intitulou(aram)-se titular do crédito (princípio da causalidade).

Todavia, a Cooperativa apelante não se insurge contra a condenação sofrida a arcar,
exclusivamente
, com os ônus sucumbenciais, mas somente em face da
forma de pagamento
da verba advocatícia, razão pela qual descabe analisar se as demais requeridas (Agromai, Adama Brasil e Itaú Unibanco) haveriam de igualmente suportar os ônus de sucumbência.

Apesar da presença de 4 (quatro) pessoas jurídicas no polo passivo da ação –
Agromai Agropecuária Ltda-ME
(1ª requerida),
Adama Brasil S/A
(2ª requerida),
Cooperativa de Crédito Leste Capixaba – Sicoob Leste Capixaba
(3º requerido) e
Itaú Unibanco S/A
(4º requerido) – em litisconsórcio passivo facultativo, a autonomia em que devem ser tratadas (CPC/2015, art. 117),
não pode ensejar
dupla condenação
da parte vencida ao
pagamento de honorários
de
10% para cada
uma
, porquanto acarretaria no total de 40% sobre o valor da causa.

Ante o exposto,
conheço da
apelação cível
e
lhe
dou parcial
provimento
, tão somente, para determinar que a verba honorária sucumbencial de 10% sobre o valor atualizado da causa seja proporcionalmente dividida entre os advogados da parte autora e das demais requeridas, isto é, cada um será beneficiado com 25% do valor apurado a esse título.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)